Tribunal: STF
Processo: ARE 1418113
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Doc. 8, fls. 1-2):



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUDITORA FISCAL DO TESOURO DO ESTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA À TÍTULO DE AJUSTE. ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE E MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAJUSTE. LEI Nº 13.752/2018. NOVO LIMITE DE REMUNERAÇÃO NÃO OBSERVADO. ABATE-TETO APLICADO DE MANEIRA EQUIVOCADA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. OBEDIÊNCIA AO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 93, V, DA CF. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES (LC 643/2018). RESOLUÇÃO DO CNJ QUE APENAS AUTORIZOU A IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DO AUMENTO. TETO REMUNERATÓRIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE DEVERIA TER SIDO ATUALIZADO A PARTIR DE 01/01/2019, CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA CONJUNTA N.º 02/2019. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    Na forma da legislação pertinente, os Auditores Fiscais Estaduais se submetem ao teto remuneratório fixado no limite dos subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça, o qual se submetem ao teto dos Ministros do STF. Destarte, como o teto dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte corresponde ao percentual fixado em 90,25% (noventa ponto vinte e cinco por cento) do valor dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, esse mesmo valor que deve ser pago os Auditores Fiscais do Estado, os quais passaram a ter proventos iguais aos dos Desembargadores, não sendo mais necessário aplicar o redutor, consoante decidido na sentença recorrida”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE alega que houve violação aos arts. 18; 25, § 1º; 37, X; 93, V e IX, todos da CF/1988.



    Sustenta ser inconstitucional a estipulação dos subsídios de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual no percentual de 95% do valor do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça, haja vista que o art. 37, XI, da Constituição definiu apenas o valor-limite, de forma que cabe aos Estados, dada a sua autonomia constitucional, fixar, por lei (sentido formal), o valor do subsídio da respectiva carreira (Doc. 10, fl. 3).



    Aduz que as expressões “não poderão exceder” e “limitado a”, previstas no art. 37, XI, da Constituição, deixam claro que há margem para a fixação dos tetos estaduais, em valores diferentes, em conformidade com a autonomia dos estados-membros  (Doc. 10, fl. 4).



    Afirma que é inadmissível a invocação da presunção de legitimidade de ato normativo nas hipóteses em que suscitada sua inconstitucionalidade, devendo as alegações da parte ser analisadas e, se for o caso, acolhidas ou rechaçadas, mas o órgão jurisdicional não pode se furtar de analisá-las, sob pena de contrariedade às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal, de acesso ao Judiciário e de fundamentação das decisões (art. 93, IX, da CF). Por isso, também descabe a fundamentação no sentido de que, diante do teor do art. 37, XI, da CF “não há que se falar em violação à Constituição Federal, eis que o Conselho Nacional de Justiça, naquele processo administrativo, nada mais fez do que viabilizar administrativamente a aplicação de dispositivo constitucional, qual seja, Art. 93, V, da Constituição Federal”, até porque, como visto acima, ele não determina a sua autoaplicabilidade, e a alegação de inconstitucionalidade teve outras fundamentações que, autonomamente, podem ensejar o seu acolhimento (Doc. 10, fls. 4-5).



    Ressalta que o acórdão recorrido permite que haja ingerência indevida do Conselho Nacional de Justiça na competência dos poderes Legislativo e Executivo Estaduais, em violação aos arts. 2º; 49,§ 1º; 64,V; e 72, VI, “d”.



    Afirma que a Resolução 13/2006, do CJN, que previu que ocorrendo aumento do subsídio dos Ministros do STF, o mesmo deveria ser automaticamente conferido aos juízes estaduais, viola a autonomia dos entes federados e a independência dos poderes.



    Defende que os estados federados têm capacidade de autoadministração, devendo conceder os reajustes remuneratórios que acharem convenientes, por meio de leis, e de acordo com a sua capacidade orçamentária (Doc. 10, fl. 7).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 14), a parte recorrente refuta a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos utilizados pelo recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 10, fls. 2-3):



    “II - DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÕES CONSTITUCIONAIS



    2. O acórdão estadual há de ser revisto, sob pena de ofensa aos arts. 18, 25-§ 1º, 37-X e XI, e 93-V e IX, todos da Constituição da República, que, modo geral, asseguram a autonomia legislativa dos estados-membros, mormente no tocante à fixação, por lei própria, do teto remuneratório dos servidores públicos do Poder Executivo.



    3. O Estado recorrente está a submeter a essa egrégia Suprema Corte questão relevantíssima dos pontos de vista econômico e jurídico, que exacerba dos simples interesses subjetivos da causa.



    4. A discussão processual gira em torno da inconstitucionalidade da referência de 95% (noventa e cinco por cento) do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para fins de estabelecimento do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual, à luz da própria disposição contida no art. 37, inc. XI, da Carta Magna, que definiu tão somente o valor-limite, cabendo, entretanto, aos estadosmembros da Federação, dada a sua autonomia constitucional, fixar, por lei (sentido formal), o valor do subsídio da respectiva carreira.



    5. Na verdade, posto está o conflito entre as regras aplicáveis dos artigos mencionados no item 2 supra e, de outro lado, o reajuste automático do subsídio da carreira de Estado à que pertence a parte recorrida, na base de 95% do subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.



    6. Eis o porquê de se achar configurada a repercussão geral para os fins do art. 1.035, § 1º, do novo Código de Ritos”.



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Por outro lado, no que diz respeito às normas insertas nos arts. 18 e 25, §1º, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, na origem, LAURENITA MENDES DA SILVA, Auditora Fiscal do Tesouro do Estado do Rio Grande do Norte, ajuizou ação em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, requerendo a condenação do réu ao pagamento da diferença remuneratória, referente ao mês de janeiro de 2015, em virtude da não aplicação do novo teto constitucional fixado pela Resolução nº 01/2015-TJRN e pela Lei Federal nº 13.091/2015 (Doc. 2, fl. 3).



    O Juízo Singular julgou procedente o pedido nos seguintes termos, mantidos pela Turma Recursal (Doc. 5, fl. 2):



    “Da inconstitucionalidade 



    De início, analisando o argumento de inconstitucionalidade, a teoria do Direito Constitucional segue o princípio da presunção de constitucionalidade das normas infraconstitucionais, de modo que no presente caso não verifico inconstitucionalidade formal ou material da norma em questão. Ademais, não há que se falar em violação à Constituição Federal, eis que o Conselho Nacional de Justiça, naquele processo administrativo, nada mais fez do que viabilizar administrativamente a aplicação de dispositivo constitucional, qual seja, Art. 93, V, da Constituição Federal, in verbis: 



    “V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e cinco por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem exceder a noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º;” 



    Do mérito próprio. 



    A limitação das remunerações dos servidores públicos encontra amparo na Constituição Federal de 1988, especificamente em seu art. 37, XI, possibilitando, com o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, que os Estados e Municípios estabeleçam subtetos, desde que com previsão nas respectivas constituições estaduais e leis orgânicas municipais. 



    Diante disso, o Estado do Rio Grande do Norte, através da Emenda Constitucional nº 11/2003, conferiu a seguinte redação ao art. 26, XI da Constituição Estadual: 



    Art.26 [...] XI – a remuneração e o subsidio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Administração Direta e Indireta, neste ultimo caso observado o disposto no § 9º do art. 37 da Constituição Federal, dos membros de qualquer dos Poderes do Estado, dos Municípios, do Ministério Publico, do Tribunal de Contas, da Defensoria Publica, dos detentores de mandato eletivo, dos Procuradores Públicos e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra especie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsidio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsidio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste inciso aos subsídios dos Deputados Estaduais;” (NR) 



    A Lei Federal nº 13.091/2015 (anexa) majorou o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal para a quantia de R$ 33.763,00 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e três reais) a partir de 1º de janeiro de 2015. A referida Lei foi regulamentada pela Resolução nº 01/2015-TJRN (anexa) que impôs os efeitos financeiros daquela norma a partir de 01 de janeiro de 2015. 



    Essa implantação é automática e vinculada pelo fato de não se inserir no âmbito do poder discricionário da Administração Pública. 



    Analisando os autos e os documentos acostados, verifico que do total das vantagens recebidas pelo autor(a) - R$ 29.10832, houve um desconto referente ao abate-teto no valor de R$ 1.189,16, sendo aplicado, pois, como subteto constitucional o valor de 27.919,16 (vinte e sete mil novecentos e dezenove reais e dezesseis centavos), quando, de fato, deveria ter sido aplicado o subteto aprovado pela Lei Federal nº13.091/2015 e Resolução nº 01/2015-TJRN, qual seja: R$ 30.471,11 (trinta mil, quatrocentos e setenta e um reais e onze centavos), gerando, assim, uma diferença a ser recebida de R$ 1.189,16 (um mil cento e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), do mês de janeiro de 2015. 



    Pelo acima exposto, forte no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido para CONDENAR A PARTE RÉ para que proceda ao pagamento das diferenças de valores remuneratórios referente ao(s) mês(es) de janeiro de 2015, em virtude da não aplicação do novo teto constitucional fixado pela Lei Federal nº13.091/2015e Resolução nº 01/2015-TJRN – respeitada a prescrição quinquenal e as parcelas que já tenham sido adimplidas pela via administrativa, a serem corrigidos monetariamente da seguinte forma: I) aos valores devidos até 28 de junho de 2009, utilize-se a redação original do art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97; II) aos valores compreendidos entre 29 de junho de 2009 a 25 de março de 2015, utilize-se a taxa referencial da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, com redação modificada pela Lei Federal nº 11.960/09; e, III) aos valores devidos a partir de 26 de março de 2015, a correção dar-se-á pelo IPCA-E, conforme modulação dos efeitos das ADINs 4.357 e 4.425, até seu termo final, mês a mês, e acrescidos de juros de mora, à taxa básica de juros da caderneta de poupança, a partir de quando a obrigação deveria ter sido cumprida – desde já autorizada a dedução dos valores adimplidos administrativamente ao mesmo título”.



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 576.336-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 81, reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria relativa à fixação de subtetos remuneratórios de servidores públicos estaduais. Veja-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes.” (RE 576.336-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 06/06/2008)



    No mesmo sentido, veja-se:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Oficial da reserva da brigada militar gaúcha. Teto remuneratório. Vinculação ao subsídio de desembargador estadual. Reajuste automático. Inexistência de repercussão geral. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Questões pertinentes ao teto remuneratório de servidores públicos estaduais não são dotadas de repercussão geral, conforme já decidido pelo STF nos autos do RE nº 576.336-RG/RO.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local para se apreciar a eventual legalidade de majoração desses subsídios. Precedentes.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 1.289.335-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/5/2021 – grifo nosso).



    “REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – SERVIDOR ESTADUAL –SUBTETO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. Não possui repercussão geral o tema relativo ao subteto dos servidores públicos estaduais, consideradas as Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. Precedente: Plenário Virtual, recurso extraordinário nº 576.336/RO, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, sob o ângulo da repercussão geral, decisão publicada no Diário da Justiça de 5 de junho de 2008. Ressalva de entendimento pessoal. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclua. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (RE 837.282-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/4/2017 – grifo nosso)



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa da exarada pela origem seria necessário analisar a legislação local que regulamenta a matéria (Constituição do Estado do Rio Grande do Norte), bem como os fatos e provas constantes dos autos, o que atrai os óbices das Súmulas 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), ambas do STF.



    No mesmo sentido, foi a decisão por mim proferida no ARE 1418382, Rel. Min. 24/2/2023 e no RE 1.332.681, DJe de 7/7/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente